Tribunal: TJDFT
Processo: 0729350-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, em que o autor alegava ter sido vítima de fraude envolvendo transferência de valores para contas bancárias mantidas pelo réu Stone Instituição de Pagamento S.A. e demandava a declaração de inexistência de relação jurídica com os réus, além da condenação solidária à restituição de R$ 60.154,26 e ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu Stone Instituição de Pagamento S.A. pode ser responsabilizado pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros, em virtude de suposta falha na prestação do serviço bancário; e (ii) determinar se os demais réus, titulares das contas bancárias beneficiadas com as transferências, devem ser responsabilizados solidariamente pelos danos causados ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo exigida a demonstração de defeito na prestação do serviço ou de fortuito interno.
4. A instituição financeira demonstrou que os procedimentos adotados para a abertura e manutenção das contas bancárias obedeceram às disposições da Resolução BACEN 4.753/2019, incluindo a validação da identidade e qualificação dos titulares das contas, o que afasta a presunção de falha no serviço.
5. Não foram apresentados elementos que comprovassem negligência do banco ou defeito em seu sistema que pudesse configurar fortuito interno ou justificar a responsabilização objetiva da instituição financeira.
6. Quanto aos demais réus, não foram trazidas provas suficientes que demonstrassem o envolvimento direto dos titulares das contas bancárias no esquema fraudulento, sendo insuficiente a mera titularidade das contas para imputar-lhes responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor.
7. Em relação ao réu que alegou a utilização indevida de seus documentos pessoais, o boletim de ocorrência juntado aos autos e a ausência de elementos em sentido contrário conferem verossimilhança à sua versão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o; CPC, art. 373, I; Resolução BACEN 4.753/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.124.423/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/8/2024; TJDFT, Acórdão 1634712, 07059538220218070005, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 9/11/2022.
(wi)